Tribunal: TJMT
Processo: 1040594-30.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040594-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), PIERO PAULO DE ALMEIDA - CPF: 042.326.981-08 (EMBARGADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO POR PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS na compra de veículo usado em leilão por pessoa física para uso próprio. Alegação de omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 4º, §1º, III, e 12, III, da Lei Complementar nº 87/96.

II. Questão Em Discussão

Há uma questão em discussão: definir se houve omissão no acórdão embargado por não ter analisado expressamente os dispositivos legais invocados pelo Embargante relativos à incidência do ICMS na aquisição de bens em leilão.

III. Razões de Decidir

1. O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao afastar a incidência do ICMS com base no princípio constitucional da não cumulatividade tributária (art. 155, §2º, I, CF/88).

2. Realizou o necessário cotejo analítico das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso concreto, declarando incidenter tantum a não incidência tributária.

3. Não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar exaustivamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes quando tiver realizado a devida subsunção do fato à norma aplicável.

4. A análise pelo julgador dos dispositivos legais apontados pelas partes deve ser considerada implícita quando o princípio jurídico que disciplina a matéria é devidamente enfrentado na fundamentação.

5. Pretender o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados configuraria renovada tentativa de redesenhar a fundamentação do acórdão, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que, à luz dos fatos e fundamentos jurídicos delineados nos autos, resolve integralmente a controvérsia e declara
incidenter tantum
sobre a não incidência tributária, sendo desnecessário enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Público,

de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1040594-30.2023.8.11.0041 impetrado por
PIERO PAULO DE ALMEIDA
, concedeu a segurança para afastar a incidência do ICMS na compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio.

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar os artigos 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso III, ambos da Lei Complementar nº 87/96, que elencam a situação de aquisição de bem em licitação como hipótese de incidência do ICMS, independentemente de ser para uso próprio ou comercial.

O Embargado, por sua vez, reitera os argumentos lançados em suas contrarrazões do agravo interno, reafirmando a ausência de omissão e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Os requisitos de admissibilidade recursal encontram-se devidamente preenchidos. Os embargos são tempestivos e a representação das partes é regular, sendo conhecidos.

Os embargos de declaração buscam suprir eventuais obscuridades, omissões ou contradições contidas no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, não há qualquer omissão a ser sanada pelo Acórdão embargado. A alegação de ausência de enfrentamento dos arts. 4º, §1º, III, e 12, III, da LC nº 87/96 não prospera.

Com efeito, o Acórdão foi claro e suficientemente fundamentado ao afastar a incidência do ICMS com base no princípio constitucional da não-cumulatividade tributária (art. 155, §2º, I, CF/88), princípio esse amplamente abraçado pela jurisprudência pátria em casos análogos.

A decisão colegiada expendeu extensa fundamentação jurídica, à luz dos fatos delineados nos autos, concluindo pela inexistência do fato gerador do ICMS na espécie. Realizou, portanto, o necessário cotejo analítico das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso concreto, declarando
incidenter tantum
a não-incidência tributária da regra específica.

Destarte, a fundamentação adotada pelo Acórdão é juridicamente suficiente e apta a solver integralmente a controvérsia, baseando-se em razões de direito admitidas por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Não há obrigatoriedade de o Órgão Julgador se manifestar exaustiva e especificamente sobre cada dispositivo legal suscitado pelas partes quando já tiver realizado a devida e completa subsunção do fato à norma aplicável à espécie.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 459 do Supremo Tribunal Federal não exige que o julgador enfrente todos os dispositivos legais apontados pela parte, mas apenas as questões efetivamente pertinentes: "
Em instrumento público, a narração de fatos leva a plena fé apenas quanto aos fatos que nele o escrevente se propôs a narrar como ocorridos na sua presença
."

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Seguindo essa linha interpretativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar o reexame integral da matéria, nem para inovar a fundamentação da decisão hostilizada.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por conseguinte,
não há omissão a ser suprida
, mas sim renovada tentativa de redesenhar a fundamentação da Corte, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, a análise pelo julgador dos dispositivos legais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados no acórdão, deve ser considerada implícita quando o princípio jurídico que disciplina a matéria é devidamente enfrentado na fundamentação, como ocorreu no caso concreto.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão colegiada hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025